Tribunal: TJES
Processo: 5015920-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015920-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR INÉRCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo agravante, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal.

O agravante sustenta que o juízo da execução penal permanece inerte quanto aos pedidos de livramento condicional e progressão de regime, requerendo o conhecimento do
writ.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser resolvida consiste em definir se é cabível o habeas corpus como meio para atacar suposta inércia do juízo da execução penal na análise de pedidos de benefícios, ou se a impugnação deve ser realizada por meio de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

6. No caso concreto, a defesa não juntou documentos comprobatórios de eventual inércia do juízo da execução, inexistindo elementos que demonstrem constrangimento ilegal manifesto.

7. Diante disso, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus merece ser mantida, haja vista a inadequação da via eleita, sendo o agravo de execução o meio próprio para impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.

A ausência de comprovação documental da alegada inércia judicial impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 185.913/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.02.2021;
STJ, AgRg no HC 736.845/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5015920-56.2025.8.08.0000

AGVTE.: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

AGVDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS
,
em face da decisão monocrática prolatada por esta relatoria, no evento ID 16120553, que não conheceu do presente writ impetrado em seu favor sob o fundamento da inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação constitucional foi manejada como sucedâneo recursal.

Alega o agravante, em síntese, que aludida decisão monocrática merece ser reformada, pois o juízo da execução permanece inerte sem apreciar os pedidos formulados de forma expressa.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento e processamento do habeas corpus.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, requerendo seja conhecido o presente Agravo Regimental e, no mérito, desprovido.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
para o

conhecimento
do recurso
.

Conforme bem salientado na decisão monocrática impugnada e nas contrarrazões da Procuradoria, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de conceder o livramento condicional e obter a progressão, quando, na verdade, não foi apresentado o competente recurso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio,
salvo em situações de
flagrante ilegalidade
ou
constrangimento ilegal manifesto
, ou ainda em casos de
urgência extrema
que justifiquem a excepcionalidade da via.

No caso em tela, apesar de alegar que o juízo da execução permanece inerte sem apreciar os pedidos formulados de forma expressa, note-se que a Defesa não juntou nenhum documento para atestar a ausência de análise.

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

Conforme visto alhures, a reforma/anulação da decisão de indeferimento por meio do
mandamus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente.

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO DE PENA. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO
. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC nº 208.468-AGR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022; HC nº 207.781-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017; HC nº 124.520, Primeira Turma, Rel. P/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2018. 2. In casu, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de remição da pena pela conclusão de cursos realizados à distância.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno
. Precedentes: HC nº 222.412-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AGR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AGR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; PET nº 10.368-AGR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (STF; HC-AgR 262.566; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 27/10/2025; DJE 28/10/2025
)

In casu
, não foram verificados requisitos da excepcionalidade mencionada, já que a via adequada no caso dos autos seria a interposição do recurso de agravo de execução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.